Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707828-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA RECORRIDO: ALFA SEGURADORA S.A. DESPACHO Na petição de ID no 28791126, a agravada ALFA SEGURADORA S/A informa a realização de acordo e pugna pela homologação. Intime-se a agravante B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID no 28791126. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007